Tribunal: TJBA
Processo: 8001968-59.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001968-59.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSIMAR LUIS DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, ADRIENE CAVALCANTE DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE ADMINISTRADOR DE COOPERATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA COMUM. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação anulatória ajuizada por particular contra o Estado da Bahia, objetivando a nulidade de ato administrativo consistente em restrição administrativa em veículo de sua propriedade e indenização por danos morais.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso julgou improcedentes os pedidos, revogou a liminar anteriormente concedida e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

3.
Recurso de apelação interposto pelo autor, sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública Comum, em razão do valor da causa inferior a 60 salários mínimos, defendendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. No mérito, alegou a inexistência de responsabilidade tributária, por ser apenas cooperado da cooperativa executada, sem exercer poderes de gestão, além de requerer indenização por danos morais decorrentes da restrição em seu veículo.

5. Contrarrazões apresentadas pelo Estado da Bahia, pugnando pela manutenção da sentença, com base na regularidade da averbação e responsabilidade do apelante como corresponsável, conforme constatação na Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6
. Há duas questões em discussão: (i) saber se é competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Comum para julgamento da demanda, à luz da Lei nº 12.153/2009; (ii) saber se é válida a averbação premonitória em veículo do apelante, indicado como corresponsável na CDA, e se configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. A alegação de incompetência absoluta do Juízo da Fazenda Pública Comum não merece acolhida, pois, nos termos do art. 2º, §1º, II, da Lei nº 12.153/2009, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência para processar execuções fiscais, sendo legítima a
conclusão de que também o
feito anulatório
de providências inerentes à CDC tramitam
perante o juízo comum.

8
.
Quanto ao mérito, a averbação premonitória encontra respaldo no art. 828 do CPC/2015, sendo instrumento legal de publicidade da execução e prevenção de fraudes.

9
.
O
fato de o
nome do apelante figura
r
expressamente na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável,
circunstância não negada pela parte autora,
gozando o título executivo de presunção relativa de certeza e liquidez,
há de se considerar que
o ônus da prova quanto à ausência dos requisitos do art. 135 do CTN
é do particular
.

10
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que cabe ao corresponsável provar que não incorreu em atos com excesso de poderes ou infração à lei.

11
.
A documentação acostada pelo Estado comprova que o apelante
estava cadastrado como
administrador da cooperativa por período relevante, sem que tenha apresentado prova robusta em sentido contrário.

1
2
.
Não restando demonstrada ilegalidade na averbação nem abuso de direito por parte do Estado, inexiste dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "
É competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Comum para processar ação anulatória de ato administrativo relacionado a CDA vinculada a execução fiscal, sendo válida a averbação premonitória realizada contra corresponsável expressamente indicado na CDA, a quem incumbe o ônus de provar a inexistência dos pressupostos do art. 135 do CTN
".

Dispositivos relevantes citados

-
Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º, II

- Código Tributário Nacional, arts. 135 e 204

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001968-59.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante
JOSIMAR LUIS DE SOUSA
e apelad
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
N
EGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.